Tribunal: STF
Processo: AR 3096
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Creuza de Souza Barros, com fundamento no art. 966, inciso V do CPC, em face do Estado do Tocantins e do Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO), objetivando a desconstituição da decisão proferida no RE nº 1.413.367/TO, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Sobre o contexto fático da lide, a autora narra que:



    “(...) ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de agosto de 1980. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 



    Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 



    A citada ação foi ajuizada em fevereiro de 2016, sendo distribuída para 2ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 169/AP, de 02 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.575, de 08 de março de 2016. 



    Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.413.367/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, o que resultou na revogação de seu benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF”.



    Afirma que essa Corte Suprema já se manifestou pela possibilidade de utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral, inclusive, sendo admitida no âmbito do Tema 1.254/STF, possibilitando, assim, a rescisão de decisões que não respeitaram os efeitos prospectivos aplicados ao precedente vinculante.



    Alega que não incide o óbice da Súmula 343/STF ou do Tema 136/STF, os quais fixam restrições ao cabimento da rescisória, pois sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF, que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.



    Assim, sustenta que a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.254 (RE 1.426.306/TO), que expressamente ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios.



    É o relatório. Decido.



      1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio 



    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 5.3.2025, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda certificado em 16.3.2023 (eDOC 5). 



    Diante do preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da autora de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, conforme determina a parte final do § 2º do art. 99 do CPC. 



    Desse modo, não se aplica a exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC, relativa ao depósito prévio, nos termos do § 1º do referido dispositivo processual:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso).



    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada, estando dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC).



      2) Análise da tutela provisória de urgência



    Anote-se, inicialmente, que a concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória só deve ocorrer em hipóteses excepcionalíssimas, tendo em vista que a finalidade da antecipação dos efeitos da tutela é atacar decisão já transitada em julgado, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifo nosso)



    Destarte, para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam comprovados (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, senão vejamos.



2.1. Cabimento da ação rescisória



    Preliminarmente, afasto, por ora, a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência da referida súmula.



    É importante salientar, ainda, que a jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido por esta Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23.10.24, grifo nosso). 



     



    Assim, cabe ação rescisória para discutir a adequação do julgado que se pretende rescindir à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral. 



2.2. Alegação de manifesta ofensa à norma jurídica (art. 966, V do CPC)



    A autora alega, em síntese, que haveria ofensa aos arts. 927, inciso III e ao 966, § 5º do CPC, porquanto a decisão rescindenda estaria em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral, que expressamente ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27.6.23). 



    Em face do referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Os referidos embargos foram apreciados conjuntamente na Sessão Virtual de 31.5.24 a 10.6.24, pelo Plenário desta Corte, que deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no Tema nº 1.254, nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21.6.24, grifo nosso).



    Saliente-se que houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    Assim, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória mostra-se configurado, uma vez que a aposentadoria da autora, vinculada ao RPPS/TO (por meio da Portaria 169/AP), foi concedida em 2.3.2016 (eDOC 4), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17.6.2024. 



    Verifica-se, portanto, em um juízo meramente provisório, próprio ao exame do pedido liminar, que a modulação temporal de efeitos ocorrida no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema nº 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, qual seja "(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios". 



    Quanto ao periculum in mora, está demonstrado que a demandante é pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade (eDOC 3), e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    Ademais, constata-se que, em razão da decisão ora rescindenda (RE nº 1.413.367/TO), o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado (eDOC 4, p. 2), o que inclui o plano de saúde do qual usufruía. 



    Por fim, registre-se que, em casos análogos ao presente (todos do Estado do Tocantins), os Ministros Dias Toffoli e Flávio Dino também deferiram a medida liminar. Nesse sentido, seguem as seguintes decisões monocráticas: AR nº 3075 (DJe 14.2.2025), AR nº 3087 (DJe 14.2.2025), AR nº 3.078 (DJe de 27.1.25), AR nº 3.068 (DJe de 20/12/24) e da AR nº 3.067 (DJe de 20.12.24). 



    Desse modo, em exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência requerido no caso em apreço. 



     3) Conclusão 



    Ante o exposto:



    1) defiro a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e determino o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória;



    2) comunique-se o teor desta decisão ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    3) citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC e art. 260 do RISTF).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente